Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. REVELIA DECRETADA. REVELIA NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SITUAÇÃO SEM POTENCIAL DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrente de contrato de transporte terrestre cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a empresa requerida agiu com irresponsabilidade e descaso com o consumidor ao partir antes do horário previsto na passagem, obrigando-a a se deslocar em carro particular para a cidade vizinha. Argumenta que passou mais de três horas dentro do ônibus na cidade de Paraíso/TO aguardando sua conexão e que houve atraso significativo para chegada ao destino final. Reitera os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A princípio, cabe destacar que a parte ré não compareceu à audiência de conciliação (ID 28831775), tampouco apresentou contestação aos autos. Assim, conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95, a ausência da parte demandada à sessão de conciliação resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, configurando os efeitos da revelia à recorrida.
5. Conforme a matéria incontroversa dos autos, o autor adquiriu passagem de ônibus da empresa ré para viagem que ocorreria no dia 18/04/2021, às 15h45min. Presume-se verdadeiro que o autor, embora chegando 8 minutos antes do horário marcado, foi informado de que o ônibus já havia partido, o que o obrigou a ir de carro particular até a cidade vizinha (26 km de distância) para que pudesse embarcar no ônibus. Ainda, conforme a matéria presumida verdadeira nos autos, após embarcar no ônibus, a viagem teve conexão de 3 horas na cidade de Paraíso/TO, fazendo com que os passageiros ficassem aguardando pelo período respectivo dentro do veículo.
6. No entanto, cabe ressaltar que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz. Neste sentido: (Acórdão 1180534, 07014188120198070005, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em relação aos danos materiais, não há, de fato, comprovação nos autos de prejuízos financeiros em decorrência direta de eventual falha na prestação dos serviços da ré. Embora seja certo que a locomoção até a cidade vizinha tenha lesado financeiramente o autor, não há a prova do efetivo prejuízo, não podendo o órgão jurisdicional se valer de estimativas para impor uma condenação à recorrida, de modo que a pretensão de indenização por danos materiais deve ser julgada improcedente.
8. Em relação aos danos morais, convém lembrar que a caracterização dos mesmos exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe extrema angústia, desonra ou humilhação. Em razão da dinâmica das relações sociais e de consumo do mundo atual, eventuais dissabores e meros contratempos decorrentes da natural prestação de serviços não têm o potencial para configurar danos morais.
9. No caso em análise, é certo que o fato de o ônibus ter partido antes do horário marcado, impondo ao autor a necessidade de se locomover até cidade vizinha gerou certa angústia, mas, considerando a proximidade com o horário de partida, apenas 8 minutos, conclui-se que o requerente foi negligente a ponto de não chegar ao embarque com antecedência segura. Ademais, é incontroverso que o autor conseguiu embarcar no ônibus na primeira parada do mesmo e chegar ao destino final, conforme contratado, de modo que esta situação, por si só, não é apta a configurar danos morais em razão da ausência de prejuízo ao passageiro.
10. Em relação ao atraso à chegada ao destino final, cabe destacar que o ocorrido é praxe em viagens longas de ônibus. Considerando a grande distância entre as cidades e que o próprio autor admite que levaria mais de 24 horas para a conclusão do trajeto, entende-se que o atraso de algumas horas não é, também, razão suficiente para configurar danos morais.
11. Conforme fundamentado na sentença: “a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral”.
12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.